Tribunal: STJ
Processo: 0076301-23.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077876 - SP(2026/0076301-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANTONIO ADILSON DE OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: THIAGO DAGOSTINO GOMES - SP484384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
CORPUS.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO
E A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, uma vez que o
acusado possui antecedentes criminais e, ainda, porque foi surpreendido
com grande variedade de drogas: 1.011 porções de cocaína, 495 porções
de
; 88 porções de
, 35 porções de
, 70 recipientes com lança-
crack
dry
ice
perfume, 164 porções de maconha em flor, 190 porções grandes de
maconha, 314 porções pequenas de maconha e 135 porções de skank.
2. Não há incompatibilidade entre a negativa de recorrer em liberdade e a
fixação do regime semiaberto quando presentes os requisitos do
do
art. 312
Código de Processo Penal. A prisão cautelar deve ser compatibilizada com
o regime inicial da sentença, como feito no caso, com expedição de guia de
execução provisória e observância da adequação ao semiaberto.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55949666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e7415efb-e702-41b9-bb78-9296ae7df63a

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55949666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e7415efb-e702-41b9-bb78-9296ae7df63a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077876 - SP(2026/0076301-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANTONIO ADILSON DE OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: THIAGO DAGOSTINO GOMES - SP484384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
CORPUS.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO
E A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, uma vez que o
acusado possui antecedentes criminais e, ainda, porque foi surpreendido
com grande variedade de drogas: 1.011 porções de cocaína, 495 porções
de
; 88 porções de
, 35 porções de
, 70 recipientes com lança-
crack
dry
ice
perfume, 164 porções de maconha em flor, 190 porções grandes de
maconha, 314 porções pequenas de maconha e 135 porções de skank.
2. Não há incompatibilidade entre a negativa de recorrer em liberdade e a
fixação do regime semiaberto quando presentes os requisitos do
do
art. 312
Código de Processo Penal. A prisão cautelar deve ser compatibilizada com
o regime inicial da sentença, como feito no caso, com expedição de guia de
execução provisória e observância da adequação ao semiaberto.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTONIO ADILSON DE
OLIVEIRA JUNIOR contra decisão monocrática assim ementada (fl. 49):
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME
Documento eletrônico VDA55000849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 19:44:42
Código de Controle do Documento: 790e6668-7426-4231-ac40-5950937af6d4

SEMIABERTO
IMPOSTO
NA
CONDENAÇÃO.
SENTENCIANTE
QUE
DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA PRISÃO CAUTELAR NO REGIME
SEMIABERTO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Inicial indeferida liminarmente.
Alega o agravante que houve indeferimento liminar da inicial, embora a
prisão preventiva seja incompatível com o regime semiaberto fixado na sentença
condenatória, gerando situação mais gravosa e verdadeiro cumprimento antecipado de
pena.
Argumenta que a compatibilização da prisão cautelar com o regime
semiaberto somente seria possível em hipóteses excepcionalíssimas, o que não se
constatou no caso, segundo a jurisprudência das Cortes Superiores.
Sustenta ausência de fundamentação contemporânea e excepcional para a
manutenção da custódia, porque a quantidade de drogas e referências pretéritas não
bastariam após a fixação de regime mais brando ao final da instrução.
Pleiteia, por fim, pela retratação da decisão agravada ou pela submissão do
presente agravo ao colegiado a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, ainda
que com a aplicação de medidas cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento, tendo em vista que a decisão
atacada se revela consentânea com a jurisprudência deste Superior Tribunal, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo para que integrem o
presente julgado (fls.
– grifo nosso):
50/52
[...]
De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões
cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas
ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a
efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de
locomoção.
E, segundo o
§ 1o, do Código de Processo Penal, o Juiz deve
art. 387,
fundamentar a decretação ou a manutenção da custódia por ocasião da sentença
condenatória. Dessa forma, deve ser demonstrada, nessa fase, com fundamento
em dados concretos dos autos, a existência de pelo menos um dos fundamentos
da prisão preventiva, previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 312
Eis o que asseverou o Magistrado ao decretar a prisão preventiva (fl. 43 -
grifo nosso):

[...]
Aqui, o “fumus commissi delicti” encontra-se evidenciado pela prova
da materialidade e indícios suficientes de autoria, demonstrados pela
apreensão de grande quantidade e variedade de drogas (110 eppendorfs de
Documento eletrônico VDA55000849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 19:44:42
Código de Controle do Documento: 790e6668-7426-4231-ac40-5950937af6d4

cocaína; 30 pedras de crack; 30 porções de maconha. Já na residência
foram apreendidos: 1.011 eppendorfs de cocaína; 495 pedras de crack; 88
porções de “Dry”; 35 porções de maconha “Ice”, 70 unidades de lança-
perfume; 164 porções de flor de maconha; 190 porções grandes de
maconha; 314 porções pequenas de maconha; 135 porções de Skank),
indicativos de embalagem e comercialização. E, o “periculum libertatis”, por
sua vez, manifesta-se de forma concreta pela necessidade de garantia da
ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP. O flagranciado apresenta
maus antecedentes, responde a outros processos, conforme certidão
acostada aos autos, demonstrando que a prática delitiva não é isolada em
sua vida. Ademais, a gravidade concreta do delito é evidenciada pela
conduta em si e pelas circunstâncias em que foi praticado. A quantidade e
variedade de entorpecentes apreendido e a forma de acondicionamento
evidenciam a destinação ao comércio ilícito.
[...]

Em sentença, o juízo apenas reiterou os fundamentos anteriores.
In casu, como se vê, a imposição da prisão preventiva se encontra
adequadamente fundamentada a partir da análise particularizada da situação
fática dos autos, tendo sido amparada no risco concreto de reiteração
, o
delitiva, notadamente porque o autuado ostenta antecedentes criminais
que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior compreende que a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o
agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(AgRg no RHC n.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
159.385/SC,
DJe
.
27/5/2022)
Ademais, foram apreendidos 1.011 porções de cocaína, 495 porções de
; 88 porções de dry (haxixe), 35 porções de ice (variedade de maconha),
crack
70 recipientes com lança-perfume, 164 porções de maconha em flor, 190
porções grandes de maconha, 314 porções pequenas de maconha e 135
porções de
.
skank
O entendimento das instâncias ordinárias de que é legítima a prisão cautelar
em questão está em consonância com a firme jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça. A propósito, esta Corte Superior entende que hipóteses em que a
quantidade
a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias
e/ou
do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados
e, por
são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito
conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública (AgRg
no HC n.
Ministro Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
899.502/SP,
12/6/2024)
E, ainda: AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
981.884/SP,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg no HC n.
relator Ministro
14/5/2025,
20/5/2025;
990.118/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/5/2025,
20/5/2025.
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diz que não
há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a
fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do
do
art. 312
Código de Processo Penal. Porém, é necessário compatibilizar a prisão
cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, como
no caso em exame.
Não há qualquer ilegalidade a ser sanada, porquanto o sentenciante, ao fixar
o regime prisional semiaberto, determinou a expedição de Guia de Execução
Provisória da pena, observando-se a adequação do regime ora aplicado
(semiaberto) - (fl. 25).
Sobre o tema, confira-se o RHC n.
da minha relatoria, Sexta
140.941/BA,
Turma, DJe 28/4/2021.
Sendo assim, não há falar em situação mais gravosa, já que a prisão
preventiva deve obedecer o regime imputado.
Documento eletrônico VDA55000849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 19:44:42
Código de Controle do Documento: 790e6668-7426-4231-ac40-5950937af6d4

[...]
Vê-se, portanto, que a prisão preventiva foi decretada para garantia da
ordem pública, em virtude da reiteração delitiva constatada, o que está em
consonância com os precedentes deste Tribunal. Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT),
877.528/MS,
Sexta Turma, julgado em
DJe de

11/6/2024,
14/6/2024; AgRg no HC n.
de
841.043/BA,
minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC
11/3/2024,
14/3/2024;
n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
786.760/CE,
DJe de
2/10/2023,
5/10/2023.
Com efeito, o fato de o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquérito ou mesmo ações penais em curso constitui
fundamento idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva do acusado, por

demonstrar sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
971.661/ES,
14/4/2025,
DJEN de
.
24/4/2025)
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu inúmeras vezes que a
quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem
(HC n.
servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva
547.239/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
12/12/2019)
A corroborar: AgRg no HC n.
Ministro Jesuíno Rissato
750.718/GO,
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe

4/11/2022; AgRg no HC n.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe

781.552/SP,
16/3/2023; AgRg no HC n.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
AgRg
754.186/SP,
26/9/2022;
no HC n.
da minha relatoria, Sexta Turma, DJe
e AgRg no HC
770.720/SP,
2/12/2022;
n.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
788.374/MG,
16/3/2023.
Por fim, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não
reconhece incompatibilidade absoluta entre a manutenção da prisão preventiva e a
fixação do regime semiaberto, desde que presentes os requisitos autorizadores da
(AgRg no HC n.
custódia cautelar previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
957.521/SC,
4/3/2026,
DJEN de
.
11/3/2026)
No mesmo sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos
1.048.655/SP,
Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/3/2026,
10/3/2026.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55000849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 19:44:42
Código de Controle do Documento: 790e6668-7426-4231-ac40-5950937af6d4

Documento eletrônico VDA55000849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 19:44:42
Código de Controle do Documento: 790e6668-7426-4231-ac40-5950937af6d4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.077.876 / SP
Número Registro: 2026/0076301-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15008981820258260630 24022729120258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THIAGO DAGOSTINO GOMES
ADVOGADO
: THIAGO DAGOSTINO GOMES - SP484384
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANTONIO ADILSON DE OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO ADILSON DE OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : THIAGO DAGOSTINO GOMES - SP484384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55915505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:44
Código de Controle do Documento: 54223cde-e531-428b-a692-0cf8087a025b

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:44
Código de Controle do Documento: 54223cde-e531-428b-a692-0cf8087a025b